Tribunal: STJ
Processo: 0016582-81.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 886077 - AL (2024/0016582-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JONATHA SILVA DE MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRANCAMENTO DE AÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR
PRESTADA POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, que
Habeas corpus
denegou pedido de trancamento de ação penal por alegada ilicitude das provas obtidas
durante busca domiciliar.
2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com alegação de que a busca domiciliar
teria ocorrido sem consentimento válido.
3. As decisões anteriores. O Tribunal
entendeu que não houve ilegalidade
a quo
flagrante, pois o ingresso na residência ocorreu mediante autorização escrita do
morador, firmada também por duas testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ilicitude das provas obtidas
durante busca domiciliar, por suposto ingresso ilegal na residência, justifica o
trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
trancamento da ação penal por
é medida excepcional, admitida apenas
habeas corpus
quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas.
6. A alegação de que o consentimento para a busca domiciliar não foi prestado de
forma livre e voluntária demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por
é medida
habeas corpus
excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta
Documento eletrônico VDA47535032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: ef355a7a-bf97-4117-81f4-3ab8390e1c56

ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 2. A alegação
de que o consentimento para a busca domiciliar não foi prestado de forma livre e
voluntária demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas
".
corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 226.
STJ, AgRg no HC 920.152/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
; STJ, AgRg no
12/3/2025 DJEN de 18/3/2025
HC 962.340/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/2/2025 DJEN
.
de 7/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: ef355a7a-bf97-4117-81f4-3ab8390e1c56

HABEAS CORPUS No 886077 - AL (2024/0016582-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JONATHA SILVA DE MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRANCAMENTO DE AÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR
PRESTADA POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, que
Habeas corpus
denegou pedido de trancamento de ação penal por alegada ilicitude das provas obtidas
durante busca domiciliar.
2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com alegação de que a busca domiciliar
teria ocorrido sem consentimento válido.
3. As decisões anteriores. O Tribunal
entendeu que não houve ilegalidade
a quo
flagrante, pois o ingresso na residência ocorreu mediante autorização escrita do
morador, firmada também por duas testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ilicitude das provas obtidas
durante busca domiciliar, por suposto ingresso ilegal na residência, justifica o
trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
trancamento da ação penal por
é medida excepcional, admitida apenas
habeas corpus
Documento eletrônico VDA46767021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:59
Código de Controle do Documento: 18d6f15c-b575-4d82-ab27-d1db06968af9

quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas.
6. A alegação de que o consentimento para a busca domiciliar não foi prestado de
forma livre e voluntária demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por
é medida
habeas corpus
excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta
ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 2. A alegação
de que o consentimento para a busca domiciliar não foi prestado de forma livre e
voluntária demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas
".
corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 226.
STJ, AgRg no HC 920.152/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
; STJ, AgRg no
12/3/2025 DJEN de 18/3/2025
HC 962.340/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/2/2025 DJEN
.
de 7/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
JONATHA SILVA DE MELO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
Alagoas no HC n. 808944-24.2023.8.02.0000. Eis a ementa (fl. 88):
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE
HABEAS CORPUS
USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). PLEITO DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO. INGRESSO FORÇADO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA
ENTRADA DOS POLICIAIS PELO PRÓPRIO PACIENTE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO
PROBATÓRIO PARA UMA ANÁLISE MAIS PROFUNDA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONHECIDO E DENEGADO.
Consta que o paciente foi preso em flagrante em
, pela suposta
29/9/2023
prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei
n. 10.826/2003), tendo-lhe sido concedido o benefício da liberdade provisória (fls. 62
/64). A defesa impetrou
na colenda Corte de origem,
habeas corpus
afirmando ilegalidade na busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante do
paciente, tendo sido a ordem denegada (fls. 88/93).
Documento eletrônico VDA46767021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:59
Código de Controle do Documento: 18d6f15c-b575-4d82-ab27-d1db06968af9

Nesta via, alega-se que, embora conste no depoimento do policial
responsável pela condução do flagrante que houve autorização para ingresso no
domicílio — inclusive com a juntada de termo de autorização de busca domiciliar,
supostamente assinado pelo paciente —, este, em sede de audiência de custódia, teria
negado ter consentido com a diligência. Sustenta-se, ademais, que, ainda que
houvesse anuência formal, esta não poderia ser considerada livre e voluntária, em
razão da presença de diversos policiais armados no local, o que, segundo a tese
defensiva, caracterizaria constrangimento decorrente das circunstâncias.
Requer-se sejam declaradas nulas as provas decorrentes da busca
domiciliar e, consequentemente, seja determinado seu desentranhamento dos autos,
com o trancamento da ação penal.
Prestadas as informações (fls. 118/121), o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 123/127, pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que o trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional,
habeas corpus
somente admitida nas hipóteses em que se demonstrar, de plano e sem necessidade
de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
manifesta inépcia da denúncia. Assim, por exemplo: AgRg no HC n. 920.152/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
.
18/3/2025
No presente caso, pretende-se o trancamento da ação penal em razão da
alegada ilicitude das provas obtidas durante busca domiciliar, ao argumento de que
teria havido ingresso ilegal na residência do paciente.
Ao examinar a questão, o Tribunal
assentou
a quo
não se verificar hipótese
de flagrante ilegalidade, pois, a documentação acostada aos autos evidencia que o
ingresso se deu mediante a autorização do morador, ora paciente, que assinou o auto
de consentimento para busca domiciliar, além de constar a assinatura de duas
Documento eletrônico VDA46767021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:59
Código de Controle do Documento: 18d6f15c-b575-4d82-ab27-d1db06968af9

(fl. 91).
testemunhas
Ora, a alegação posterior de que tal consentimento não foi
prestado de forma livre e voluntária demanda dilação probatória, devendo a questão
.
ser debatida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório
Ainda, a alegação de que o paciente não teria prestado consentimento
válido, em razão de "constrangimento circunstancial", não pode ser aferida de plano,
como pretende a impetrante, demandando valoração e produção de prova, o que é
incompatível com a estreita via do
.
habeas corpus
Por fim, registro que a jurisprudência desse Superior Tribunal orienta-se no
sentido de que a busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando
há autorização expressa dos moradores e situação de flagrante delito. A autorização
escrita dos moradores legitima a entrada dos policiais, mesmo sem gravação
(AgRg no HC n. 962.340/MS, relator Ministro
audiovisual, quando confirmada em juízo
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
), de modo
26/2/2025
7/3/2025
que, em princípio, não há flagrante ilegalidade a ser reparada na espécie.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA46767021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:59
Código de Controle do Documento: 18d6f15c-b575-4d82-ab27-d1db06968af9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 886.077 / AL
Número Registro: 2024/0016582-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07420003720238020001 08089442420238020000 7420003720238020001 8089442420238020000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JONATHA SILVA DE MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47457396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: 28e03bb3-e6df-499e-b4cb-785c0d5ae5fd

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: 28e03bb3-e6df-499e-b4cb-785c0d5ae5fd